Tribunal: TCU
Processo: 024.182/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 594489/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 594489, função null, que teve como objeto O CONVENIO TEM POR OBJETO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O SETOR TURISTICO, OFERTA DE CAPACITACAO DO POLO CEARA COSTA DO SOL PRODETUR/NE II. (no da TCE no sistema: 1209/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 594489, firmado entre o Ministério do Turismo e Secretaria de Turismo do Estado do Ceará/CE, que tem por objeto a execução de "Programa de qualificação profissional para o setor turístico, conforme definido no Levantamento e Diagnóstico da Demanda e da oferta de capacitação do polo Ceará Costa do Sol -Prodetur/NE II", no valor de R$ 2.102.876,17. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 128.054,21. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Parecer Técnico 004/2015 (peça 58), de 19/01/2015, e o Parecer Financeiro 236/2022 (peça 60), de 22/07/2022; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 80-83); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; (iii) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.182/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia (XXX.247.107-XX). 1.2. Unidade: Secretaria de Turismo do Estado do Ceará/CE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.